Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-08.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-08.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGAANTE: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

EMBARGADO: TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCAS ROGERIO SANTOS, VERENA ROSA DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA EXORDIAL E ALEGADA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora (Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/2021), mas não conheceu da alegação de ausência de demonstrativo detalhado do débito por configurar inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não conhecer da alegação de ausência de demonstrativo de débito; (ii) saber se há contradição no julgado por não aplicar a Taxa SELIC para todo o período da dívida, com base em suposta divergência com o Tema 1368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do demonstrativo de débito, concluindo tratar-se de inovação recursal por não ter sido suscitada na petição inicial, inexistindo omissão.

4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a externa, decorrente de divergência com o entendimento da parte ou com outros precedentes jurisprudenciais.

5. O Tema 1368 do STJ aplica-se a obrigações civis entre particulares, não incidindo em condenações da Fazenda Pública, que seguem regramento específico (Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/2021).

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte irresignada valer-se dos recursos adequados para a reforma do julgado.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8000857-08.2022.8.05.0006
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA

e, como embargado,
TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.